Tribunal: TJMT
Processo: 1009800-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009800-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), EDSON ANCHIETA - CPF: 002.914.061-73 (EMBARGANTE), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0002-21 (EMBARGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1009800-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDSON ANCHIETA.

EMBARGADO:

MOTOS MATO GROSSO LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Edson Anchieta em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual impugnava decisões proferidas em execução de título extrajudicial. O embargante alega omissões no acórdão quanto à análise de prescrição intercorrente, nulidade da citação, impenhorabilidade de bem de família e ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão embargado quanto:

(i) à análise dos pressupostos legais da prescrição intercorrente, à luz do art. 924, V, do CPC e do Tema 876/STJ;

(ii) à alegada nulidade da citação e da ilegitimidade passiva;

(iii) à impenhorabilidade de bem de família e ao suposto cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de omissão quanto à apreciação expressa da tese de prescrição intercorrente. Não obstante, não há elementos que sustentem sua configuração, pois ausente decisão de suspensão processual e intimação pessoal do exequente.

4. A paralisação do feito decorreu da dificuldade de localização do devedor, motivada por duplicidade de CPFs e outras inconsistências cadastrais, não havendo desídia da parte exequente.

5. As demais matérias foram implicitamente enfrentadas no acórdão embargado e demandariam dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

6. O indeferimento da prova pericial grafotécnica fundou-se na ausência de indícios mínimos de falsidade do título, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

7. A multa por litigância de má-fé foi aplicada com base em reiteração de condutas processuais protelatórias, sem demonstração de erro justificável.

8. A tese de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação está preclusa, por já ter sido rejeitada anteriormente, inexistindo fato novo que justifique sua reanálise.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão relativa à fundamentação da tese de prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a presença cumulativa da suspensão formal do feito, da intimação pessoal do exequente e da sua inércia injustificada.

2. A duplicidade de CPF e os esforços demonstrados para localização do devedor afastam a presunção de inércia da parte exequente.

3. A exceção de pré-executividade não é via adequada para o reexame de matérias que demandem instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V; 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1009800-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDSON ANCHIETA.

EMBARGADO:

MOTOS MATO GROSSO LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDSON ANCHIETA
em face de acórdão proferido que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1009800-81.2025.8.11.0000, interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICIDADE DE CPF DO DEVEDOR. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após regular intimação para dar andamento ao feito.

A duplicidade de CPF atribuída ao devedor, que dificulta os mecanismos de localização de bens, afasta a presunção de inércia da parte credora.

Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de conduta do próprio devedor e a exequente atua com diligência razoável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º e 489, §1º.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto ao enfrentamento de matérias jurídicas que entende essenciais ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar as alegações relativas à prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC e no Tema 876 do STJ, à nulidade da citação por ausência de formalidade essencial, à alegada impenhorabilidade de bem de família e à ilegitimidade passiva do recorrente, sob o argumento de que este não integrava mais o quadro societário da empresa executada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que sejam examinadas as omissões indicadas e revista a conclusão adotada.

Com contrarrazões, nas quais se sustenta a inexistência de qualquer vício no julgado, e que os aclaratórios constituem mero inconformismo da parte, retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

O acórdão embargado, ao manter a decisão agravada, entendeu que as alegações do ora embargante não possuíam amparo legal suficiente para ensejar a extinção do feito executivo ou reforma das medidas constritivas.

Contudo, reconhece-se que o julgado deixou de enfrentar, de forma expressa, cada uma das teses recursais ventiladas no agravo de instrumento, sobretudo no que se refere à prescrição intercorrente. Portanto, presente a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para fins de integração do julgado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

No que tange à alegação de prescrição intercorrente, o embargante sustenta que a execução permaneceu inerte por mais de dez anos, sem qualquer impulso útil por parte do exequente, o que atrairia a incidência do art. 924, V, do CPC. No entanto, razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a presença de três pressupostos cumulativos para o reconhecimento da prescrição intercorrente:
(i) a suspensão formal do processo executivo; (ii) a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito; e (iii) a inércia deste após a intimação por prazo igual ou superior ao previsto na legislação material aplicável.

No caso concreto, inexiste nos autos decisão judicial que tenha formalmente determinado a suspensão do processo executivo. Tampouco se verifica a intimação pessoal do exequente para promover o regular prosseguimento do feito, com a advertência de que sua inércia resultaria na extinção da execução por prescrição intercorrente. Esses elementos são essenciais à caracterização do instituto, conforme jurisprudência consolidada.

Além disso, observa-se que a execução não se manteve absolutamente paralisada, sendo que o juízo de primeiro grau destacou a existência de diligências, tentativas de localização do devedor e movimentações promovidas pela parte exequente, sendo que as demais paralisações se deram em decorrência do mecanismo inerente ao próprio judiciário.

No que se refere à alegação de prescrição material do título, verifica-se que a nota promissória foi emitida em 1996 e a execução ajuizada em 1997. No caso dos autos, há nos autos certidão lavrada por oficial de justiça, dotado de fé pública, indicando que o ora embargante, ainda no início da execução, foi nomeado fiel depositário, circunstância que revela sua inequívoca ciência da existência da demanda.

Ademais, ainda que se arguisse eventual nulidade da citação, esta estaria suprida pelo comparecimento espontâneo, razão pela qual se afasta, também por esse fundamento, a alegação de prescrição material.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, impõe-se afastar tal pretensão.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de cognição sumária, sendo incabível sua utilização para o requerimento de medidas que exijam dilação probatória, como é o caso da produção de prova técnica.

No caso dos autos, a nota promissória exequenda goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente, salvo prova em sentido contrário, a qual, repita-se, não pode ser produzida na via eleita.

Assim, a negativa de produção da prova pericial grafotécnica revela-se legítima, pois ausentes indícios mínimos de falsidade documental que justificassem a medida, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Quanto à alegação de excesso de penhora, igualmente não merece prosperar, pois, além de não ter sido demonstrado o excesso, o embargante não indicou bens alternativos à constrição, conforme exige o art. 847 do CPC. A alegação, portanto, demanda instrução probatória incompatível com a via eleita.

Em relação à multa por litigância de má-fé, observa-se que a penalidade foi aplicada diante da reiteração de condutas processuais que visavam apenas retardar o curso da execução, como a oposição reiterada de exceções de pré-executividade e recursos com fundamentos repetidos, sem apresentação de novos elementos fáticos ou jurídicos.

A caracterização da má-fé processual, nesse contexto, deu-se de forma fundamentada e em consonância com os arts. 79 e 80 do CPC, não havendo demonstração de erro material ou subjetivo apto a infirmar a penalidade imposta.

Por fim, a alegação de que o embargante sempre residiu no mesmo endereço não tem o condão de afastar a dificuldade real enfrentada pela exequente para sua localização, mormente diante da existência de registros diversos de CPF atribuídos ao mesmo nome, circunstância que, conforme destacado no juízo de origem, exigiu diligências adicionais e contribuiu para o alongamento da tramitação processual.

Destaca-se, ainda, que as matérias ora suscitadas já haviam sido objeto de exame em exceções anteriores, encontrando-se, portanto, preclusas.

Portanto, embora reconhecida a omissão quanto à apreciação expressa das alegações do embargante, não se vislumbra fundamento jurídico apto a alterar o resultado do julgamento proferido.

O acórdão deve ser integrado apenas para consignar tais fundamentos, mantendo-se inalterado o desprovimento do agravo de instrumento.

Diante disso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir as omissões apontadas e integrar os fundamentos do acórdão, que permanece inalterado em sua conclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025